Tribunal: STF
Processo: RHC 59915
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-28
Data de publicação: 1982-05-28

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM". NA AÇÃO PÚBLICA
INCONDICIONADA, O MP E PARTE LEGITIMA PARA PROPOR A AÇÃO PENAL,
INDEPENDENTEMENTE DE QUEM PROVOQUE A MAQUINA PUNITIVA ESTATAL.
ERRO NA DENUNCIA QUANTO A PESSOA DA VÍTIMA. IRREGULARIDADE
CORRIGIVEL POR RETIFICAÇÃO DA PECA ACUSATORIA. IRRELEVÂNCIA DO FATO
PARA DESCONSTITUIR A EXISTÊNCIA DE CRIME.
R H C IMPROVIDO.